Tribunal: TJPA
Processo: 0005689-93.2016.8.14.0100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005689-93.2016.8.14.0100

RECORRENTE: ANTONIO RONALDO DA CONCEICAO DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2.

Para
exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
recurso em sentido estrito
, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO RONALDO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA (Num. 12172383 – pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0005689-93.2016.8.14.0100, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, tendo como vítima FÁBIO DOS SANTOS FURTADO.

Em suas razões recursais, sob o Num. 12172391 – pág. 1/5, o recorrente alega que “
se infere do depoimento do réu e da testemunha ocular em juízo, a vítima teria ameaçado o réu utilizando um canivete, razão pela qual, o denunciado amou-se com uma faca no intuito de se defender, arremessando o objeto na direção da vítima, sem qualquer intenção de ocasionar sua morte
”.

Argumenta que se constatou que o conflito entre as partes iniciou em razão de um aparelho de som, mas que não ficou comprovado que esta foi a motivação para a prática do crime, principalmente diante do fato de que a vítima ameaçou o recorrente com um objeto perfurante.

Sustenta que diante do acervo probatório colhido na instrução processual, não há qualquer elemento que caracterize a impossibilidade de defesa da vítima. Pois, não ficou demonstrada que a conduta do réu foi permeada de insídia, mas sim, que houve contenda aberta entre ambos e “
nenhuma das partes mascarou o conflito existente naquele momento
”

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para excluir as qualificadoras do inciso II e IV, §2º do art. 121, do CP.

Em contrarrazões de Num. 12172395 – pág. 1/3, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a correta incidência das qualificadoras, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 13272764 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 12172316 – pág. 1/2, no dia 21/11/2016, por volta das 22:04h, em um bar no Km 16, zona rural no município de Aurora do Pará, o acusado ANTONIO RONALDO DA CONCEIÇÃO DE CASTRO agindo com
animus necandi
ceifou a vida da vítima Fábio dos Santos Furtado utilizando uma arma branca (faca).

A exordial acusatória arrazoa que segundo o inquérito policial, no dia do fato a vítima estava na companhia de alguns amigos e foram ingerir bebida alcoólica do bar de propriedade do recorrente, conhecido como Careta. E, em dado momento a vítima aumentou o volume da caixa de som que estava no balcão do bar, contudo o recorrente não gostou da atitude da vítima e aumentou novamente o volume da caixa de som.

A vítima, então jogou o conteúdo de uma bebida que estava ingerido no recorrente que ficou irritado e disse para a vítima se retirar do local, e como a vítima se recusou a sair, o acusado desferiu um golpe de faca no peito da vítima que veio à óbito.

O recorrente foi pronunciado em 02/08/2022 e sua defesa busca a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima alegando a ausência de comprovação nos autos.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate
dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente.

O reconhecimento das qualificadoras está devidamente justificado através dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente pelo depoimento da testemunha DEUZARINA DE ASSIS FURTADO, tia da vítima e estava presente no momento dos fatos, declarou: que acompanhou a vítima até o “bar do Maranhão”. Que no local estavam o pronunciado e o seu filho e o “sr. Maranhão”. Que pediram uma cerveja, em dado momento o Sr. Maranhão precisou sair e pediu para que o recorrente tomar conta do bar. Que o recorrente colocou uma caixa de som em cima do balcão e a vítima, que estava bêbada, começou a mexer na caixa. depoente declarou que disse para o recorrente que era melhor e “baixar o som”, pois assim a vítima não iria mexer no objeto. E, assim, quando o recorrente pegou a caixa de som para colocar no chão, a vítima jogou a garrafa de bebida, que segurava, no pronunciado. Que o recorrente desferiu um soco na vítima. Que a vítima, então, sacou um canivete e desafiou o recorrente, mas a depoente interveio pedindo para que o sobrinho guardasse o canivete que assim o fez, guardando em seu bolso. A depoente disse que o recorrente “saiu tipo assim dançando e sorrindo para a cozinha”. Que a depoente pediu para que o recorrente não fizesse nada com o seu sobrinho, pois ele estava bêbado. Que o recorrente saiu com a faca em sua mão. Que o filho recorrente segurava a camisa dele pedindo para o pai não fizesse nada com a vítima. Que o recorrente não falou nada antes de atacar a vítima. Que a vítima ficou em pé e não reagiu. Que o recorrente então desferiu uma facada no peito da vítima. Que a faca era uma peixeira.

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras dos incisos II e IV, do parágrafo 2º do art. 121 do CP e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023